Tribunal: TJDFT
Processo: 0713400-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0713400-39.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BRUNO MIRANDA SILVA IMPETRANTE: ILVAN SILVA BARBOSA, ABEL GOMES CUNHA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA-DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados constituídos ABEL GOMES CUNHA (OAB/DF 41.016 e OAB/GO 40.828) e ILVAN SILVA BARBOSA (OAB/DF 62.197), em favor de EDUARDO PAULO DA SILVA, preso em flagrante em 27/11/2020, em razão da suposta prática do crime descrito no artigo 121, §2o, incisos II, III e IV, c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 29, todos do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Tribunal do Júri de Brasília (fls. 4/17). Asseveram os impetrantes que ao reavaliar o decreto prisional após o decurso de 90 (noventa) dias da conversão do flagrante em preventiva, nos termos do parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, o d. Juízo coator manteve a constrição do paciente, utilizando fundamento genérico da garantia da ordem pública. Nesse passo, sustentam que o paciente não tinha conhecimento que o atirador estava armado, não proferiu ameaça contra a vítima e sua conduta não tem “relação de causalidade com a imputação do resultado morte tentado”, se tratando de agente primário, de bons antecedentes, que possui emprego e renda, com a qual auxilia na manutenção do lar. Desta que não estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e que a gravidade abstrata do crime não se presta para manter a segregação como garantia da ordem pública, nos termos constantes da decisão impugnada que, dessa forma, não contém fundamentação adequada e idônea, em afronta aos artigos 5o, inciso XLI e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal. Argumenta que o col. Supremo Tribunal Federal tem censurado decisões que fundamentam a prisão em fatos que compõe o tipo penal, sendo julgado que transcreve. Diante dos fundamentos lançados, pede a concessão liminar da ordem de habeas corpus, pela qual seja concedido ao paciente o direito de aguardar a instrução criminal em liberdade, mediante imposição de medidas cautelares diversas. É o relatório. Decido. Ao exame possível em sede de liminar em habeas corpus, verifica-se que o fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante o recebimento da denúncia em razão da suposta prática do delito descrito no artigo 121, §2o, incisos II, III e IV, c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 29, todos do Código Penal (fl. 225). O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução do crime. Segundo se pode perceber dos autos, a vítima esteve na companhia dos réus pela manhã, ocasião em que se iniciou uma discussão. Quando a vítima retornou à tarde para o mesmo local, um dos autores imediatamente lhe perguntou se ela estaria armada. Recebeu como resposta que não estava armada e não queria confusão. Nada obstante a isso, o paciente e os comparsas passaram a correr atrás da vítima pelo terminal da Rodoviária do Plano Piloto, tendo o comparsa Cleiton disparado contra ela, que caiu ao chão. Nesse momento, o paciente e outro denunciado passaram a agredir a vítima com socos e chutes. Os fatos foram praticados por volta de 20h30 minutos, em local onde há grande circulação de pessoas, o que demonstra destemor, ousadia e absoluto desrespeito para com a ordem pública, além de colocar em risco a vida de inúmeras pessoas, inclusive sendo atingida uma mulher, com um tiro na perna. Trata-se de conduta concretamente grave, que não se limitou aos elementos constantes do tipo penal imputado. Neste contexto, o MM. Juiz do Tribunal do Júri, ao reavaliar a necessidade da prisão, destacou que (443/445): “As prisões preventivas, no presente caso, têm por objetivo a preservação da ordem pública. O afastamento cautelar dos réus da sociedade se mostra apto para alcançar tal objetivo, visto que a gravidade em concreto do fato praticado, demonstrado pelo modus operandi na prática do delito demonstra que a liberdade dos acusados expõe risco à garantia da ordem pública. Dessa forma, a medida se mostra adequada. A medida restritiva de liberdade também se mostra necessária, uma vez a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para alcançar os objetivos da medida imposta, fornecendo proteção deficiente para os valores sociais e coletivos fundamentais salvaguardados (untermässig). A ponderação dos valores em conflito no caso concreto indica, ao meu sentir, a possibilidade de restrição da liberdade individual frente ao dever/poder do Estado de reprimir e impedir a prática de crimes – mais graves violações à ordem jurídica –, visto que no caso concreto há indicativos de que a liberdade do réu efetivamente põe em risco os valores sociais e coletivos protegidos, como fundamentado na decisão que aplicou a medida, não podendo ser utilizado o manto protetor do direito constitucional para expor a riscos outros direitos fundamentais constitucionalmente previstos. Assim, tenho que a medida atende ao subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito.” Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, as decisões proferidas foram claras e devidamente motivadas, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guardam as decisões pertinência com os fatos e com a gravidade do delito, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Convém ressaltar que a alegação do impetrante no sentido de que o paciente não teria colaborado com o resultado pretendido depende de dilação probatória, incabível na via estreita do writ. Registre-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência, proporcionalidade, devido processo legal, contraditório, ampla defesa e dignidade da pessoa humana, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 128684 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, DJe 16/10/2018). O fato de o paciente ser primário, possuir bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e família constituída, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-, 7 de maio de 2021 11:39:02. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora